Tribunal: TJDFT
Processo: 0709300-46.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0709300-46.2018.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: JOSE CORREA FILHO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante do depósito realizado (ID 23214475), intime-se o credor para que requeira o que for de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Em caso de silêncio, arquivem-se. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator